Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002663-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), ANTONIO TEN CATEN - CPF: 255.993.130-34 (EMBARGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉ-QUESTIONAMENTO -

EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1002663-19.2023.8.11.0000 opostos de decisão que negou provimento ao Agravo Interno. Este interposto de
decisum
que negou provimento ao Agravo de Instrumento ao fundamento de que na Liquidação de Sentença
proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), não é necessário o chamamento ao processo da União e do Banco Central para compor a lide, já que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar.

O embargante alega que ao negar o pedido ocorreu omissão acerca dos motivos de afastar a incidência do disposto no art. 511 do CPC, em que orienta a adoção das medidas constantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Diz que o entendimento não se assemelha ao caso debatido no REsp 1.145.146/RS, e que ainda não há entendimento firmado no STJ.

Defende o interesse da União e do Bacen na demanda, visto que, ainda que ele (embargante) efetue o pagamento, existirá o direito de regresso contra aqueles órgãos.

Pontua que, por consequência, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios, inclusive para fins de pré-questionamento.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante ingressou com Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Bacen.

O Recurso não foi provido porque a Liquidação de Sentença foi direcionada apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF - Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar.

Nestes aclaratórios, o embargante afirma que há omissão, porque não constou expressamente os motivos da não incidência do art. 511 do CPC ao caso concreto, o qual, se aplicado, atrairia a aplicação do art. 130, III, do CPC.

O argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação do julgado.

De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não quanto a aplicação desse ou daquele artigo de lei, ou mesmo quanto a jurisprudências.

Quanto ao pré-questionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte, cumprindo resolver a controvérsia típica da lide, como ocorreu.

Ademais, essa questão está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023